Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição da República e do art. 99, § 2o, do CPC.2 – Hipossuficiência. Presunção relativa. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. ( 07399746520228070000 AGI. Rel. Des. ARNOLDO CAMANHO. 4a Turma Cível). A análise das condições econômicas demonstradas no processo, hábil a indicar a hipossuficiência da parte requerente, impõe a concessão do benefício da gratuidade de justiça.3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.
ic